Tribunal: TJSP
Processo: 1007691-48.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR SEM EFEITO RETROATIVO. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DA VENDEDORA AFASTADA. COMPRADOR QUE ESTAVA INADIMPLENTE NO PERÍODO DA MORA DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 476 CC. DESISTÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR SEM EFEITO RETROATIVO. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DA VENDEDORA AFASTADA. COMPRADOR QUE ESTAVA INADIMPLENTE NO PERÍODO DA MORA DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 476 CC. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETENÇÃO DE 20% A FAVOR DA VENDEDORA. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INDEVIDAS. FALTA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício.
2. Não há fundamento para atribuir culpa à vendedora pela rescisão do contrato se o comprador estava inadimplente anteriormente com o pagamento das parcelas do preço. Artigo 476 do Código Civil.
3. Afastada a culpa da vendedora, é razoável a devolução de 80% dos valores pagos para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pelo adquirente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.
4. O termo inicial da correção monetária é da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ.
5. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador inadimplente.
6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.